Tribunal: TJBA
Processo: 0324236-08.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0324236-08.2012.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE ADOLFO JACOMINI e outros (3)

Advogado(s): CAMILA MOTA BARBOSA DOS SANTOS, ANTONIO AMERICO BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: Roberto Lemos e Correia

Advogado(s):ERIK FRANKLIN BEZERRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO
AD EXITUM
. EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPROCEDENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O Código de Processo Civil estabelece os requisitos para a propositura da execução de título extrajudicial, a qual deve ser instruída com o título judicial exequendo, demonstrativo do débito atualizado e a prova da implementação do termo ou condição previstos no instrumento ou ainda da contraprestação devida pelo exequente, se for o caso.

2.
Em análise detida dos autos originários da execução (nº 0092554-53.2011.8.05.0001), verifica-se, no ID 121191553, que as partes celebraram Contrato Particular de Prestação de Serviços Advocatícios, em maio de 2001, assinado pelas partes e por duas testemunhas, com remuneração
ad exitum
aventada na cláusula segunda, segundo a qual o exequente faria
jus
ao recebimento, a título de honorários, do valor equivalente a duas vezes o montante da diferença da gratificação PDF que seria implementada nos proventos do executado, na ação que ajuizara contra o Estado.

3.

Com efeito, do exame dos documentos juntados ao processo executório (ID’s 121191584 a 121191603), o apelado-exequente cumpriu, de forma exitosa, sua obrigação no contrato de prestação de serviços advocatícios e, por isso,
faz jus
à remuneração estabelecida entre as partes.

4.
Nesse contexto, observa-se que a sentença/acórdão da execução transitou em julgado em 19/08/2009 (id 121191597 daqueles altos), sendo a gratificação denominada PDF – Prêmio por Desempenho Fazendário implementada nos proventos do executado em 13/06/2011, conforme consta no contra cheque de ID 121191603, e a ação executiva ajuizada em 08/09/2011. Destarte, a condição suspensiva de exigibilidade dos honorários se implementou, tornando-se o título exigível.

5.
No que diz respeito ao
quantum debeatur,
o valor determinado como contraprestação a título de honorários pelo êxito, foi fixado na cláusula segunda do contrato (ID 121191553), no importe equivalente a duas vezes o valor da gratificação implementada de R$ 11.594,02 (onze mil quinhentos e noventa e quatro reais e dois centavos). Portanto, não assiste razão ao apelante acerca da alegada ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do contrato firmado entre as partes.

6.
Irretocáveis, portanto, as conclusões exaradas pela Ilustre Magistrada
a quo
, após exame percuciente dos documentos que instruem os autos.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0324236-08.2012.8.05.0001
, em que figura
m
como Apelante
ESPÓLIO DE
ADOLFO JACOMINI
e Apelad
o

ROBERTO LEMOS E CORREIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO

ao

Apelo, nos termos do voto
condutor
.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora